Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.545/2022. REQUISITOS PREENCHIMENTO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, desde que preenchidos os parâmetros estabelecidos.
3. A agravada foi diagnosticada com esclerose múltipla e, apesar de a agravante sustentar que o fornecimento da medicação não possui cobertura contratual, o fármaco foi incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS em 2021 (Recomendação no 447/2019, Ciclo 2019/2020, UAT no 206).
4. Prevista a cobertura para a enfermidade, o plano de saúde não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado.
5. Recurso conhecido e não provido.